Tribunal: STF
Processo: AI 585087
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou
   o Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação
   infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.